Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001956-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO FERNANDO DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O réu PABLO FERNANDO DE SOUZA, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer por intermédio da Defensoria Pública (ID no 14983877 - Pág. 3). A defesa técnica do réu vinha sendo feita por intermédio pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIPLAN, que optou por oferecer as razões recursais na forma do artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal – CPP (ID no 14983884). Ocorre que, devidamente intimada (ID no 15032254), a defesa (NPJ UNIPLAN) do réu se manteve inerte. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu e determino a remessa dos autos digitais ao referido órgão para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Após a oferta das razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público que atua em segundo grau, a fim de que se colha parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 12:01:30. ROBSON BARBOSA Desembargador